Tribunal: TRF3
Processo: 5030540-91.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
EMENTAR

AGRAVADO: PLASMMET DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAELA TERTULIANO FERREIRA - SP424065, JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030540-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: PLASMMET DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAELA TERTULIANO FERREIRA - SP424065, JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em que a ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR se volta contra

Inteiro teor:
80/151)

5030540-91.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA: DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia noticiada reside em verificar a possibilidade de habilitação do crédito não-tributário exigido na execução fiscal de origem perante o juízo da falência.

2. O caput do artigo 29 da Lei no 6.830/80 dispõe que a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.

3. “A LC 109/2001 deve se compatibilizar com o disposto no art. 29 da Lei de Execuções Fiscais, aplicável sobre dívidas tributárias e não tributárias executadas pelo Poder Público, que explicita: "A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento" (REsp 1238965/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 19/12/2012).

4. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030540-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: PLASMMET DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAELA TERTULIANO FERREIRA - SP424065, JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030540-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: PLASMMET DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAELA TERTULIANO FERREIRA - SP424065, JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em que a ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR se volta contra decisão que, em sede de execução fiscal proposta para a cobrança de multa fundamentada em auto de infração, determinou que o exequente/agravante habilitasse o seu crédito nos autos da falência.

A decisão agravada foi lançada nestes termos (grifei):

"Fls. 14: Considerando o Juízo Universal, proceda a parte exequente com a habilitação do presente crédito diretamente no Juízo Falimentar, comunicando este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Após, arquivem-se os autos sobrestados, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, até o desfecho do processo falimentar, devendo a parte exequente informar a este Juízo a decisão final a ser proferida no referido processo. Remetam-se os autos ao SEDI para anotação da condição de falida da parte executada. ".

Sustenta a agravante, em síntese, que “os créditos públicos de natureza tributária ou não, que se subsumam no conceito de dívida ativa (...) sujeitam-se à cobrança judicial mediante o aforamento de ação de execução fiscal” e por isto, nos termos dos artigos 5o e 29, ‘caput’ da Lei no 6.830/80, não se sujeitam à habilitação em falência.

Deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução fiscal, sem a necessidade de habilitação do crédito nos autos da falência (ID 9977225).

Contraminuta apresentada pela agravada, MASSA FALIDA DA PLASMMET PLANO DE SAÚDE LTDA, oportunidade em que afirma que o crédito deverá ser habilitado no Quadro Geral de Credores (ID 94998746).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030540-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: PLASMMET DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAELA TERTULIANO FERREIRA - SP424065, JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

A controvérsia noticiada reside em verificar a possibilidade de habilitação do crédito não-tributário exigido na execução fiscal de origem perante o juízo da falência.

O caput do artigo 29 da Lei no 6.830/80 dispõe que “a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento”.

Anoto que a aplicabilidade do referido artigo 29 nas execuções fiscais de dívida não-tributária já foi decidida pelo E. Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. MULTA ADMINISTRATIVA. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART. 49, VII, DA LC 109/2001. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ART. 52 DA LC 109/2001 E ART. 29 DA LEI 6.830/80. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

1. Em execução fiscal ajuizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para a cobrança de multa administrativa, discutem-se os efeitos do decreto que determinou a liquidação extrajudicial da exequente sobre a execução fiscal.

2. A finalidade da norma contida no art. 49, VII, da LC 109/2001 - que estabelece a inexigibilidade das penalidades pecuniárias de natureza administrativa aplicadas às entidades liquidandas - é permitir a apuração dos haveres e, consequentemente, viabilizar o procedimento concursal. Assim, os benefícios instituídos pelo normativo apenas se justificam em favor da universalidade e não da pessoa jurídica que se sujeita à liquidação.

3. O art. 52 da LC 109/2001, por seu turno, preceitua que "A liqüidação extrajudicial poderá, a qualquer tempo, ser levantada, desde que constatados fatos supervenientes que viabilizem a recuperação da entidade de previdência complementar". Dessarte, atribuir à expressão "inexigibilidade das penas pecuniárias" o mesmo efeito prático de sua extinção acabaria por instituir uma inconsistência no âmbito da própria LC 109/2001, que permite a recuperação da entidade liquidanda e o prosseguimento de suas atividades.

4. Ademais, a LC 109/2001 deve se compatibilizar com o disposto no art. 29 da Lei de Execuções Fiscais, aplicável sobre dívidas tributárias e não tributárias executadas pelo Poder Público, que explicita: "A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento".

5. Realizando-se uma interpretação lógico-sistemática dos preceitos legais em debate, conclui-se que a decretação da liquidação extrajudicial não extingue o executivo fiscal, mas apenas o condiciona ao resultado do concurso entre os credores. Logo: a) inexistindo bens suficientes para a satisfação dos créditos, a sociedade será extinta e a execução seguirá a mesma sorte, em virtude da superveniente perda de objeto; b) havendo, contudo, o levantamento da liquidação ou restando bens aptos à satisfação do débito, procede-se ao restabelecimento do feito executivo, ante o exaurimento dos efeitos da regra insculpida no art. 49, VII, da LC 109/2001.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1238965/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 19/12/2012)

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução fiscal sem a necessidade de habilitação do crédito nos autos da falência.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA: DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia noticiada reside em verificar a possibilidade de habilitação do crédito não-tributário exigido na execução fiscal de origem perante o juízo da falência.

2. O caput do artigo 29 da Lei no 6.830/80 dispõe que a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.

3. “A LC 109/2001 deve se compatibilizar com o disposto no art. 29 da Lei de Execuções Fiscais, aplicável sobre dívidas tributárias e não tributárias executadas pelo Poder Público, que explicita: "A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento" (REsp 1238965/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 19/12/2012).

4. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.